Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600146-85.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600146-85.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600146-85.2020.6.16.0147
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600146-
85.2020.6.16.0147, (DRAP - 0600143-33.2020.6.16.0147), que julgou improcedente a impugnação,
deferiu o pedido de registro de candidatura de Adilso Antonio Wettermann, para concorrer ao
cargo de Vereador, sob o número 45345, com a seguinte opção de nome: Adilso Wettermann.
(Impugnação ao registro da candidatura pelo Partido Democrático Trabalhista -PDT em face do
candidato Número De Registro 45345, candidato a vereador pelo partido da Social Democracia
Brasileira, sob a alegação de que o pretenso candidato era proprietário da empresa Wettermann &
Wettermann Ltda - CNPJ nº 13.105.104/0001-02, a referida empresa possui como objeto social o
comércio varejista de materiais de construção, sendo que no ano de 2019 firmou contrato com o
Município de Santa Terezinha de Itaipu, visando o fornecimento de materiais de construção, Em
virtude do Impugnado ser proprietário de empresa que mantém contrato com o Poder Público, tem
a obrigação legal de efetuar a sua desincompatibilização no prazo de 6 (seis) meses anteriores à
eleição. Tendo em vista a situação pitoresca em que vivemos, o prazo de desincompatibilização
para o Impugnado encerrou-se em 04/04/2020, considerando que a data de eleição é em 04/10/2020.
Portanto, perceptível que para o caso do impugnado, o prazo de desincompatibilização continuou
sendo em 04/04/2020, pois ele era sócio/proprietário de empresa que mantém contrato de
fornecimento de bens com órgão de poder público, no caso o Município de Santa Terezinha de
Itaipu. Analisando o contrato social da mencionada empresa, facilmente verificamos que o
Impugnado promoveu sua desincompatibilização após a data limite, ou seja, após o dia 04/04/2020).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
ADILSO ANTONIO WETTERMANN (RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19674
316
17/11/2020 13:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.182
RECURSO ELEITORAL 0600146-85.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
RECORRIDO: ADILSO ANTONIO WETTERMANN
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
EMENTA:
CANDIDATURA.
VEREADOR.
PROPRIETÁRIO
DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE CELEBROU CONTRATO
COM O PODER PÚBLICO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
FORMAL POSTERIOR AO LIMITE LEGAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO
AO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
REGISTRO
DEFERIDO.
SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DA SOCIEDADE DENTRO
DO
PRAZO
LEGAL.
AFASTAMENTO
DE
FATO
COMPROVADO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NO PRAZO
DE 06 (SEIS) MESES ANTERIORES AO PLEITO.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
DEFERIMENTO DO REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aqueles que exercem cargo de direção ou administração
em empresa que mantém contrato com o Poder Público
devem se afastar de tais funções com 6 (seis) meses de
antecedência ao pleito eleitoral, por força do contido no art.
1º, II, "i", da Lei Complementar 64/90.
2. O afastamento de fato das funções é suficiente para elidir
a
inelegibilidade
decorrente
de
ausência
de
desincompatibilização, sobretudo quando o pedido de
retirada da sociedade foi formulado dentro do prazo legal.
Precedentes.
Num. 19674316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618281263600000019053092
Número do documento: 20111618281263600000019053092

3. Recurso desprovido. Manutenção do deferimento do
registro da candidato.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT) em face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz
do Iguaçu/PR (ID 13771266), pela qual foi DEFERIDO o pedido de registro de candidatura
formulado por ADILSO ANTONIO WETTERMANN, ao cargo de vereador pelo Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB), no Município de Santa Terezinha de Itaipu.
Em suas razões recursais (ID 13771366), o partido recorrente sustenta que:
a) O recorrido era proprietário da empresa Wettermann & Wettermann Ltda., a
qual firmou, em 2019, contrato com o Município de Santa Terezinha de Itaipu, conforme extrato
em anexo;
b) Em virtude de se tratar de proprietário de empresa que mantém contrato com o
Poder Público, ao recorrido recai a obrigação legal de efetuar sua desincompatibilização no
prazo de 6 (seis) meses anteriores à eleição, nos termos do art. 1º, II, i da LC nº 64/90;
c) Ficou demonstrado nos autos que a desincompatibilização, que, de acordo com
o disposto na legislação, deveria ocorrer até o dia 04/04/2020, não respeitou o prazo legal,
ocorrendo somente em 08/04/2020, quando transferiu a empresa para outros sócios;
d) O afastamento deve ser de fato e de direito, que devem ser provados no ato do
registro, não bastando se valer apenas de um entendimento de ter havido afastamento de fato
em data anterior ao limite, sem, contudo, constar de qualquer demonstração probatória;
e) Não é possível entender, tal como fez equivocadamente o Juízo a quo, que
licitação em modalidade de pregão obedece cláusulas uniformes, o que em teoria, configuraria
a exceção da regra de inelegibilidade. Destaca a existência de uma margem negocial, ainda
que limitada, nos contratos firmados a partir de prévio processo licitatório, inclusive na
modalidade de pregão.
Requer o recebimento do recurso e reforma da decisão, a fim de que se indefira o
registro de candidatura do requerente.
Num. 19674316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618281263600000019053092
Número do documento: 20111618281263600000019053092

Em suas contrarrazões (ID 13771516), o pretenso candidato sustenta que:
a) O afastamento de fato do candidato é suficiente para afastar sua
inelegibilidade, conforme corretamente reconhecido em sentença. Portanto, ainda que a
retirada formal tenha ocorrido em data posterior ao termo legal, conforme faz prova a
documentação anexada aos autos, o mesmo já se encontrava afastado de fato desde
30/03/2020, quando solicitou a alteração contratual;
b) A Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu foi comunicada em
03/04/2020 (Protocolo nº 1220/2020), momento em que informou sua retirada do quadro
societário da empresa, não respondendo mais legalmente por ela;
c) O contrato licitatório de pregão possui cláusula de natureza uniforme, uma vez
que as obrigações são impostas unilateralmente pela Administração Pública, não podendo ser
objeto de alteração por vontade exclusiva do contratado;
Requer o total desprovimento do recurso eleitoral interposto diante da
desincompatibilização de fato e de direito da recorrida.
O Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, por entender que o afastamento de fato restou comprovado dentro do prazo, além de
que a licitação na modalidade pregão, em geral, obedece cláusulas uniformes, enquadrando na
exceção legal.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina (ID 18542616) pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso eleitoral, por entender que a solicitação da alteração no contrato
social da empresa ocorreu antes do prazo previsto legalmente, havendo ainda comunicado o
poder público e afastando-se de fato do exercício da função, sendo razão de morosidade da
Junta Comercial o atraso no adiamento, alheio à vontade do recorrido.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Democrático Trabalhista –
PDT de Santa Terezinha de Itaipu em face da sentença pela qual foi deferido o registro do
candidato ADILSO ANTONIO WETTERMANN, ora recorrido.
Num. 19674316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618281263600000019053092
Número do documento: 20111618281263600000019053092

Argumenta o recorrente que o pretenso candidato está inelegível em razão da
falta de desincompatibilização no prazo legal, já que, na condição de um dos sócios da
sociedade empresária Wettermann & Wettermann, firmou contrato com o Município de Santa
Terezinha de Itaipu.
Tal conclusão decorre de norma prevista na Lei Complementar nº 64/1990,
:
verbis

Art. 1º São inelegíveis:
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
(...)
i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função
de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que
mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento
de bens com órgão de poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que
obedeça a
;
cláusulas uniformes
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e
do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a
desincompatibilização"

Ciente desta obrigação, o recorrido sustenta que, em 30 de março de 2020,
afastou-se de suas funções na empresa, mesma data em que solicitou ao seu escritório de
contabilidade a alteração do contrato social, transferindo suas cotas para terceiros, o que
somente se concretizou em 08 de abril de 2020 (ID 13770016).
Alega que a demora resultou da situação atípica de pandemia que demandou o
envio de toda a documentação por meio digital à Junta Comercial, exigindo a compra de tokens
para permitir a assinatura digital de todos os envolvidos na alteração contratual. Tais
equipamentos foram adquiridos dia 04 de abril de 2020, de acordo com as notas fiscais
juntadas com a contestação (Ids 13770266 e ss).
De início, observo que, por força da Emenda Constitucional nº 107/2020, os
prazos já transcorridos na data de sua promulgação não foram alterados, de sorte que o
mencionado prazo de 6 (seis) meses transcorreu dia 04/04/2020. Essa previsão decorre do
artigo 1º, §3º, IV, da Emenda, o qual estabelece que:
IV - os prazos para desincompatibilização que, na data da publicação desta Emenda
Constitucional, estiverem: a) a vencer: serão computados considerando-se a nova data
de realização das eleições de 2020; b) vencidos: serão considerados preclusos, vedada a
;
sua reabertura

Num. 19674316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618281263600000019053092
Número do documento: 20111618281263600000019053092

Para comprovar o alegado, acostou aos autos os seguintes documentos:
declaração do contador (ID 13770166), protocolo na Prefeitura Municipal datado de
03/04/2020, comunicando sua saída da sociedade (ID 13770216); e cópias das notas fiscais de
aquisição dos
(ID 13770366 e ss).
tokens
Consta na declaração emitida pelo contador que o recorrido compareceu no
escritório de contabilidade no dia 30/03/2020 e solicitou a alteração contratual, bem assim que,
em virtude da pandemia da Covid19, na época, diversos órgãos públicos estavam fechados
para atendimento ao público, motivo pelo qual, como já mencionado, foi necessária a aquisição
de tokens para assinaturas digitais dos envolvidos a fim de possibilitar o registro da alteração
contratual, o que somente foi possível em 08 de abril do corrente ano.
Ocorre que, embora sua retirada da sociedade só tenha se formalizado dia 08 de
abril, o recorrido alega ter se afastado de suas funções dentro do prazo legal. É o que se
depreende da declaração encaminhada à Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu, cujo
protocolo data de 03/04/2020, noticiando sua saída da sociedade.
Observo que caberia ao impugnante, ora recorrente, demonstrar que o recorrido
não se afastou de suas funções, providência que não foi adotada.
A propósito, cito precedente do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que, para
fins de evitar a inelegibilidade, basta o afastamento de fato e que é ônus do impugnante
comprovar que referido afastamento não se concretizou no plano fático. A propósito:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADA
DISTRITAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, II, L, C.C. OS INCISOS V E VI, A, DA
LC Nº 64/90. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO. REFORMA. REQUERIMENTO FORMAL DE AFASTAMENTO.
DESNECESSIDADE. AFASTAMENTO DE FATO. COMPROVAÇÃO. FALSIDADE
DOCUMENTAL. PROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. DEFERIMENTO DO
REGISTRO. DESPROVIMENTO.
1.
, trata–se de professora da rede pública de ensino, pretensa candidata ao cargo
In casu
de deputado distrital, que, a fim de comprovar o cumprimento do prazo de 3 (três)
meses previsto no art. 1º, II, l, c.c. os incisos V e VI, a, da LC nº 64/90, apresentou
controle de frequência que comprova o afastamento de fato das suas funções, ausente o
requerimento de desincompatibilização formal. Pelo que consta dos documentos, a
agravada não trabalhou nenhum dia desde 7.7.2018 e se encontra, atualmente, em gozo
de licença–prêmio por assiduidade até o dia 17.11.2018.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o afastamento de fato das
funções é suficiente para elidir a inelegibilidade (AgR–REspe nº 102–98/RJ, Rel.
Min. Arnaldo Versiani, DJe de 27.9.2012). Precedentes.
3. Conforme orientação albergada em iterativos julgados deste Tribunal, é ônus do
impugnante comprovar a inexistência de tempestiva desincompatibilização no
(AgR–REspe nº 196–16/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de
plano fático
10.3.2017). Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
Num. 19674316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618281263600000019053092
Número do documento: 20111618281263600000019053092

(TSE. RO nº 06001862. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. PSESS em
30/10/2018). (Destaquei)

De mais a mais, o recorrido solicitou a sua retirada da sociedade dentro do prazo
legal, o que só se concretizou posteriormente em razão dos procedimentos burocráticos
necessários, cujo trâmite foi agravado em virtude do cenário de pandemia. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEFERIMENTO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PEDIDO DE
AFASTAMENTO FORMALIZADO. DOCUMENTO SUFICIENTE. PROVIMENTO.
1. O acórdão regional foi categórico ao afirmar a existência de pedido formalizado
tempestivamente pela pretensa candidata com objetivo de se desincompatibilizar.
2. Conforme já decidido por este Tribunal, "ao servidor público cumpre comprovar haja
requerido a desincompatibilização no prazo legal, cumprindo àquele que impugna o
pedido de registro demonstrar a continuidade da prestação de serviços" (RO nº
1712-75/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16.9.2010). Não existe, in casu, qualquer
circunstância fática a demonstrar o exercício da função pública no período vedado.
3. É suficiente o pedido de afastamento formalizado perante o órgão público como
documento idôneo a comprovar a desincompatibilização, somando-se ao fato de
inexistir qualquer informação de exercício da função pública no período de três
meses que antecedem as eleições.
4. Recurso especial provido.
(TSE. RESPE nº 00019275. Rel. Minª. Luciana Lóssio. PSESS em 13/10/2016).
(Destaquei)

Sendo assim, do conjunto probatório extrai-se que, malgrado sua retirada da
sociedade tenha sido formalizada em 08 de abril de 2020, o recorrido a solicitou a alteração
contratual dentro do prazo legal, bem como deixou de exercer suas funções antes de 04 de
abril do corrente ano, de sorte que foi atendido o prazo de 6 meses anteriores à data do pleito
municipal, viabilizando sua candidatura nas eleições de 2020.
Este também é o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:
Ocorre que restou comprovado que, antes do prazo previsto na legislação, o candidato já
havia solicitado alteração contratual no contrato social da empresa, comunicado o poder
público e afastado-se de fato do exercício das funções, sendo que o aditamento
contratual ocorreu somente no dia 08/04/2020 em razão de morosidade da Junta
Comercial, alheia à vontade do recorrido. (ID 18542616)

Num. 19674316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618281263600000019053092
Número do documento: 20111618281263600000019053092

Não bastasse isso, no caso a contratação com o Poder Público se deu na
modalidade de pregão, o qual, em geral, consiste em contrato com cláusulas uniformes, a qual
afasta a necessidade de desincompatibilização, nos termos da parte final do artigo 1º, inciso II,
alínea “i”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Por todos esses argumentos, impõe-se manter hígida a sentença que deferiu o
requerimento de registro de candidatura do recorrido.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600146-85.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - PR0096163, WELINGTON EDUARDO
LUDKE - PR0036906 - RECORRIDO: ADILSO ANTONIO WETTERMANN - Advogado do(a)
RECORRIDO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR0098601

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19674316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618281263600000019053092
Número do documento: 20111618281263600000019053092